Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil (CPC), a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O § 2o dispõe que incumbe ao autor, na petição inicial, informar: a) a importância devida, acompanhada de memória de cálculo; 2) o valor atual da coisa reclamada e; 3) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.
3. Os documentos apresentados são suficientes para a propositura da ação monitória. A petição inicial foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário-CCB, que deu origem à dívida, a planilha de evolução do débito e o instrumento de cessão de crédito, nos quais consta expressamente a operação objeto da cobrança.
4. A CCB contém todos os elementos necessários para comprovar a existência e a validade da obrigação. Consta do documento o valor contratado, a taxa de juros mensal pactuada, o Custo Efetivo Total (CET), a data de emissão, a forma de pagamento, e a assinatura do emitente. Ademais, ao contrário do alegado pelo executado, a CCB é o próprio instrumento da operação de crédito, não há contrato anterior a ser apresentado.
5. A planilha de evolução do débito discrimina de forma detalhada todas as parcelas do contrato, com indicação da data de vencimento, valor nominal, valor atualizado, encargos incidentes (juros, multa e mora), o saldo devedor, e o montante total atualizado. o contrato de cessão de crédito comprova a transferência do crédito do Banco BMG S.A. para a exequente. Sentença anulada.
6. Recurso conhecido e provido.